Tribunal: TJDFT
Processo: 0080106-96.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0080106-96.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARLOS EUGENIO DE FARIA FRANCO, CECILIA DE FARIA FRANCO, GUSTAVO DE FARIA FRANCO, LUIZ ALBERTO DE FARIA FRANCO, MARIA VIRGINIA DE FARIA FRANCO TURBAY, PERCILIA DE FARIA FRANCO, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, CARLOS EUGENIO DE FARIA FRANCO, CECILIA DE FARIA FRANCO, GUSTAVO DE FARIA FRANCO, LUIZ ALBERTO DE FARIA FRANCO, MARIA VIRGINIA DE FARIA FRANCO TURBAY, PERCILIA DE FARIA FRANCO D E C I S Ã O Trata-se de Apelação interposta em face da sentença que julgou Ação de Cobrança que discute expurgos inflacionários. É o breve relatório. DECIDO. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 632.212/SP, entre outras questões, determinou o seguinte: O Tribunal, por unanimidade, apreciando o tema 285 da repercussão geral (...) (ii) revogou a determinação, datada de 16/04/2021, de suspensão de todos os processos em fase recursal que versem sobre expurgos inflacionários referentes aos valores bloqueados do Plano Collor I (tema 284) e Plano Collor II (tema 285); (iii) fixou a seguinte tese: “1. Considerando que o STF declarou a constitucionalidade monetária de depósitos em cadernetas de poupança, não bloqueados pelo Banco Central do Brasil, por alegados expurgos inflacionários decorrentes de referido plano, dependerá de adesão ao acordo coletivo e seus aditamentos, homologados no âmbito da ADPF 165, no prazo de 24 meses da publicação da ata de julgamento de referida ação. (...) (iv) determinou que se oficiem aos Presidentes dos Tribunais de Justiça para que orientem os magistrados sob sua jurisdição a, nas ações relativas ao recebimento de expurgos inflacionários do Plano Collor II, intimar os autores acerca da decisão do Supremo Tribunal Federal e fornecer as devidas orientações para adesão ao acordo coletivo, e, caso a adesão não seja realizada no prazo estipulado pela ADPF 165, o juiz ou Tribunal de origem deverá julgar a ação aplicando o entendimento firmado pelo STF. (destaquei) A ADPF 165 homologou acordo para pagamento dos expurgos inflacionários, inclusive quanto ao prazo de 24 (vinte e quatro) meses para adesão ao acordo. Vejamos: Por tudo o que foi exposto, o acordo deve ser homologado, tal como proposto, de maneira a pacificar a controvérsia espelhada nestes autos, que há décadas se arrasta irresolvida nos distintos foros do País, sem que isso implique, todavia, qualquer comprometimento desta Suprema Corte com as teses jurídicas nele veiculadas, especialmente aquelas que pretendam, explícita ou implicitamente, vincular terceiras pessoas ou futuras decisões do Poder Judiciário. Nesses termos, homologo o acordo, com fulcro no art. 487, III, do Código de Processo Civil. (ADPF 165 Acordo-segundo, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 29-05-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-151 DIVULG 17-06-2020 PUBLIC 18-06-2020) (destaques no original) Ressalta-se que as informações relacionadas à adesão ao acordo coletivo podem ser obtidas no Portal Informativo do Acordo em Panos Econômicos (https://www.pagamentodapoupanca.com.br/) disponibilizado pela FEBRABAN e que o prazo de 24 (vinte e quatro) meses iniciou-se em 3 de junho de 2025. Assim, intime-se a parte autora sobre a necessidade de adesão ao plano, tal qual explanado nessa decisão. Realizada a adesão, caberá a parte autora juntar aos autos o comprovante. Após, suspenda-se o presente recurso até 4 de junho de 2027, primeiro dia após o transcurso do prazo para adesão do acordo. Intimem-se. Brasília, DF, 4 de setembro de 2025 09:50:22. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador